Tribunal: TJDFT
Processo: 0016329-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016329-41.2016.8.07.0007 RECORRENTES: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA, JANDAIÁ INDUSTRIA EIRELI, SUCOS DO BRASIL S/A RECORRIDA: COMERCIAL CARNEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J’, DA LEI N. 4.886/1965. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REPRESENTANTE. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CULPA RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pleitear a indenização do art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/1965 somente tem início quando do surgimento da pretensão, isto é, no momento da rescisão contratual - precedentes do STJ. 2. A representação comercial é contrato formal, regulado pela Lei n° 4.886/65 e sucessivas alterações, com objetivo de mediar negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, sem relação hierárquica ou subordinação. 3. Os motivos elencados no art. 36 da Lei n° 4.886/65, que autorizam a rescisão do contrato pelo representante não são cumulativos, bastando a ocorrência de apenas um deles. 4. No caso dos autos, foi comprovado que as representadas estavam em atraso com o pagamento das comissões devidas, o que legitimou a representante a pedir rescisão contratual por justa causa, o que dispensa o aviso prévio, conforme previsão do art. 34 da Lei no 4.886/1965. 5. A mera alegação de que a representante nunca teria formalizado a cobrança das comissões não exime as representadas de cumprirem com as obrigações assumidas no contrato. 6. As condutas das representadas, especialmente o inadimplemento das comissões e a desídia na entrega de mercadorias, foram determinantes para legitimar o pedido de rescisão contratual pela representante, a qual, conforme previsão contratual, faz jus à indenização assegurada pelo art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65. 7. Apelação das Rés conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminar de prescrição rejeitada. As recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 27, alínea “j”, e 34, ambos da Lei 4.886/1965, bem como 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de justa causa a ensejar o pagamento da indenização, tendo em vista que a rescisão teria ocorrido de forma unilateral pela ora recorrida. Asseveram que deveria ter sido realizado o aviso prévio de 30 (trinta) dias, por se tratar de rescisão injustificada de contrato de representação. Verberam que a recorrida não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual entendem que deve ser afastada a incumbência à indenização, diante da inexistência de falta grave cometida pelas recorrentes. Pugnam a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 27, alínea “j”, e 34, ambos da Lei 4.886/1965, bem como 373, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Na hipótese em exame, a Autora trouxe vasta documentação a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço contratado, tais como notas fiscais e demonstrativos de comissões não recebidas. Já as Rés não apresentaram qualquer prova do pagamento das comissões, tampouco alegaram qualquer fato que justificasse a inadimplência. Cumpre destacar que a mera alegação de que a Autora nunca teria cobrado as comissões não exime as Rés do dever de cumprir com as obrigações contratuais. Ademais, não é crível que, diante de tantas intercorrências, a Autora nunca tenha procurado as Rés para receber os valores que lhe eram devidos, ainda que informalmente (...). Desse modo, está demonstrado que as Rés não estavam em dia com suas obrigações contratuais, o que, por si só, já legitimava a rescisão contratual pela Representante, por justa causa. (...). No caso, verifica-se que, em abril de 2016, por meio da Notificação Judicial no 2016.07.1.007803-0 (Id. 36701337), a Autora requereu a rescisão do vínculo contratual em razão do atraso no pagamento das comissões pelas Rés. Conforme já salientado, o laudo pericial concluiu que as Rés estavam inadimplentes no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016, o que indica que o pedido de rescisão foi fundamentado em justa causa (...). O aviso prévio somente é exigido nos casos de rescisão sem justa causa, o que não é o caso dos autos. Além disso, o próprio contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão automática, independentemente de aviso prévio, em caso de inadimplemento contratual por um dos contratantes, conforme se infere da Cláusula Décima Segunda, item 12.1, Id. 36701338 (pág. 2) (...). Se não bastasse, os depoimentos das testemunhas evidenciam que durante a relação contratual ocorreram intercorrências frequentes, tais como atraso na entrega de mercadoria e entregas de produtos divergentes dos pedidos. Desse modo, afere-se que as Rés agiram com desídia no cumprimento das suas obrigações e que tais condutas foram determinantes para a rescisão dos contratos celebrados entre as partes” (ID 41643282). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027